Tribunal: STF
Processo: ARE 1322216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VERBAS. SUPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à existência de valores incontroversos em execução demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF 



    2. É vedada a utilização das verbas suplementadas pela União para finalidade derivada consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.